Tribunal: TJES
Processo: 5004715-61.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-04-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004715-61.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANESTES SEGUROS SA
RECORRIDO: ANTONIO PEREIRA GENELHU
RELATOR(A):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES – RELATOR

Tratam-se de embargos de declaração, agora opostos por BANESTES SEGUROS S/A, após decisão proferida em julgamento de RI, que deu parcial provimento ao recurso, para afastar a condenação por danos morais.

Com efeito, sustenta a parte embargante que o acórdão recorrido está omisso com relação ao não enfrentar a tese de prescrição da pretensão indenizatória em relação ao ombro esquerdo e, ainda, que a sentença e o julgado estariam proferindo julgamento extra petita, posto que a pretensão inicial versa apenas sobre indenização relacionada ao ombro direito.

Analisando o caderno processual e confrontando com os argumentos expostos pela parte embargante, observo que razão lhe assiste.

Como se observa, há indicativo que o autor em 23/01/2020 (id. 2896602) foi comunicado pela seguradora da negativa quanto ao pedido de complementação do seguro, porém, a presente ação foi ajuizada apenas em 28/05/2021, ou seja, quando já ultrapassado o prazo prescricional de 01 ano previsto no art. 206, § 1º, II, “a” do Código Civil, aplicável ao caso conforme entendimento já firmado pelo STJ no IAC no RECURSO ESPECIAL Nº 1.303.374 - ES.

Com isso, diante da omissão do acórdão quanto ao enfrentamento desta questão prejudicial de mérito e, reconhecida a prescrição em relação à ação do segurado contra o segurador,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
aos
embargos de declaração
oposto e, consequentemente, aclarando a omissão existente, reformulo o acórdão embargado para, agora,
DECLARAR
, na forma do art. 206, § 1º, II, “a” do Código Civil, a
PRESCRIÇÃO
com relação parcelas indenizatórias decorrentes do segundo sinistro discutido nos autos e, por isso,
JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS
.

Sem custas e honorários por força legal.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)